Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720839-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0041648-97.2014.8.07.0001, a qual homologou os cálculos apresentados por meio de laudo pericial e fixou o débito da parte executada no valor de R$ 40.858,60 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), com atualização até o efetivo pagamento, no prazo de quinze dias. A decisão agravada teve por fundamento o laudo pericial apresentado no ID 233352742, no qual o perito, após retificação determinada pelo Juízo, esclareceu que o montante de R$ 76.176,82 já levantado pela exequente referia-se à soma dos honorários sucumbenciais e das diferenças devidas até julho de 2021, e que, após atualização dos valores, seria ainda devido o valor supracitado, de R$40.858,60. A r. decisão destacou que o valor levantado constou do cômputo da reserva matemática e das contribuições, razão pela qual entendeu pela suficiência da prova pericial, homologando-a. Inconformada, a agravante alega (ID 72189661) que a decisão impugnada afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Temas 955, o qual exige, como condição para o pagamento de diferenças em planos de previdência complementar, a prévia recomposição integral da reserva matemática pelo participante. Sustenta que a homologação dos cálculos periciais desconsiderou esse requisito, autorizando pagamento de valor que desequilibra o plano de benefícios e causa enriquecimento sem causa à parte exequente. Aduz ainda que houve saque anterior de valores pela exequente, no montante de R$ 76.268,72, o que tornaria indevido qualquer valor adicional. Argumenta, a agravante, que a manutenção da decisão agravada poderá gerar prejuízos financeiros irreversíveis ao plano, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a continuidade do cumprimento da sentença até o julgamento definitivo do agravo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No que se refere à plausibilidade do direito, observo que a pretensão recursal está centrada na tese de que a homologação dos cálculos teria ocorrido à revelia dos entendimentos firmados nos Temas Repetitivos 955 e 1.021 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, não assiste razão à agravante. Conforme se extrai dos autos originários, os valores reconhecidos como devidos à parte exequente decorrem de apuração realizada em cumprimento de sentença já transitada em julgado, cujo objeto é a satisfação de obrigação determinada judicialmente, após minucioso exame técnico e manifestação do perito judicial. Ademais, a própria perícia considerou o valor anteriormente levantado pela exequente em fevereiro de 2024, indicando-o como componente das diferenças pretéritas e esclarecendo que, mesmo com esse desconto, subsiste crédito em favor da credora. Ocorre que os Temas 955 e 1.021 do STJ tratam de hipóteses em que o participante de entidade fechada de previdência complementar pleiteia, em juízo, a revisão do benefício suplementar sem a prévia recomposição da reserva matemática. A exigência, entretanto, não se aplica aos casos em que a controvérsia já foi solucionada por sentença transitada em julgado e a parte exequente busca tão somente a satisfação de crédito já reconhecido, como na hipótese dos autos. Portanto, não se verifica, neste momento, a plausibilidade jurídica das alegações recursais. No que tange ao risco de dano grave ou de difícil reparação, também não se encontra presente. A agravante é entidade de previdência complementar de porte consolidado, reconhecida por sua solidez financeira, o que afasta a alegação de risco iminente de colapso do plano ou de prejuízo irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada. Ademais, o processo de execução já se encontra em fase avançada e há controle jurisdicional efetivo sobre os atos processuais, o que assegura a possibilidade de reversão, caso eventualmente se reconheça o excesso de execução. Dessa forma, ausentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. À parte agravada, para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator